Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-61.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA GLEBA I. LOCALIDADE DENOMINADA “ARBORETO”. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.238 DO CC. POSSE MANSA E PACÍFICA, COM ANIMUS DOMINI, HÁ MAIS DE 15 ANOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de usucapião sobre a gleba de terras denominada “Arboreto”. 1.1. O pedido foi acolhido para declarar a aquisição pelo Condomínio Quintas Da Alvorada Gleba I do domínio do imóvel. Os contestantes foram condenados ao pagamento do ônus de sucumbência e os honorários foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. 1.2. Na primeira apelação, o confinante pede a reforma da sentença para que seja declarada a improcedência da ação de usucapião com referência à área de 1.324 metros quadrados inserida na área do Arboreto. Subsidiariamente, requer que a condenação em custas e honorários seja fixada na proporção de 1/40 do montante para si e 39/40 para o réu. 1.3. Na segunda apelação, o réu postula a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. Inexiste necessidade de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal das partes, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos para a solução da demanda. 2.3. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. A demanda refere-se à pretensão de aquisição por usucapião extraordinário amparada no art. 1.238 do CC. 3.1. De acordo com o laudo pericial, nas fotografias aéreas de 1975 aparece o valo da divisa e a área do Arboreto dentro do perímetro do parcelamento do Condomínio autor.
4. O perito esclarece que a área “Arboreto”, vem sendo cuidada pelo Condomínio Quintas da Alvorada desde o início do empreendimento. Atesta, ainda, que o demandante contratou a construção do muro desde 22 de março de 2005. 4.1. Na resposta ao quesito 17, o expert esclarece que foi o autor “quem edificou as cercas de proteção da área, objeto da presente ação de usucapião e quem cuida da manutenção e quem mantém a vigilância desta área, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia”.
5. Em resposta ao quesito 16 o perito destaca que “as espécies nativas estão preservadas de acordo com o estabelecido na Lei 12.727/2012 (Código Florestal), por tratar-se de uma APP – Área de Preservação Permanente. Além das espécies nativas, existem muitas outras espécies (exóticas), que são cultivadas e tratadas pela Administração do Requerente”.
6. Na Ata notarial lavrada pelo 10o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, realizada com a finalidade de verificar os limites e benfeitorias em área verde do Condomínio Quintas da Alvorada, constatou-se que a área verde conhecida como Arboreto estava murada, havendo construção para escoamento de águas pluviais, vegetação nativa, plantio de arvores, calçadas para caminhadas em todo o perímetro percorrido e estava sendo utilizada por moradores do Condomínio. Foram apresentadas, ainda, notas fiscais e contratos de construção do muro correspondentes ao período de janeiro de 2005 a maio de 2006.
7. As provas coligidas aos autos demonstram que o condomínio autor exerce posse mansa e pacífica, com animus domini sobre a área em litígio, por período superior à alegada aquisição pelo réu (em 21/10/2015) e à suposta ocupação pelo confinante (em 1/10/1994).
8. Restou comprovado pelo autor o preenchimento dos requisitos necessários para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário, previsto no art. 1.238 do Código Civil. 8.1. Jurisprudência: “Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver realizado serviços de caráter produtivo. 2. Comprovado nos autos os requisitos para aquisição prescritiva do imóvel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a usucapião. 3. Apelação conhecida e desprovida”. (07097694020198070006, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 1/6/2022).
9. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
10. Apelações improvidas.